Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017945-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO CORREA DO COUTO - CPF: 040.870.939-13 (ADVOGADO), RODRIGO CORREA DO COUTO - CPF: 040.870.939-13 (IMPETRANTE), ARIVALDO ELIAS DA SILVA - CPF: 819.531.781-20 (PACIENTE), Daniel Rozao Vendramel (IMPETRADO), Daniel Rozao Vendramel (IMPETRADO), RODRIGO CORREA DO COUTO - CPF: 040.870.939-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON BUFALO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DELEGADO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DELEGADO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO) (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRIMÁRIO, COM TRABALHO LÍCITO E ENDEREÇO CERTO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VÍTIMA ATINGIDA POR FACA [PERFURAÇÃO DOS VASOS FEMURAIS E PERFURAÇÕES DE 7 (SETE) E 5 (CINCO) CENTÍMETROS] – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO – PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – ARESTOS DO STJ – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT – MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO NÃO INFORMADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do delito [vítima atingida por faca, na “
lateral externa do terço superior da coxa esquerda
” – lesão de 7 cm de extensão com perfuração dos “
vasos femurais (artéria e veia)”
e
“na face posterior dos terços médio e distal do braço esquerdo”
– lesão de 5 cm de extensão] autoriza a constrição cautelar (STJ, HC nº 347.059/SC, HC nº 458.743/PB).

A evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal,

sobretudo ao considerar que, após o fato, o paciente teria foragido para outro Estado da Federação (STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE - Rel. Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Criminal 43/TJMT).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes/inadequadas, ao se considerar a inexistência de informação acerca do cumprimento do mandado de prisão (STJ, HC nº 508.379/SP; TJMT, N.U 1003784-24.2019.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017945-39.2019.8.11 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: DR. RODRIGO CORREA DO COUTO

PACIENTE: ARIVALDO ELIAS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ARIVALDO ELIAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do incidente processual (Código 700625), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio – art. 121,
caput
, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem trabalho lícito e endereço certo na cidade de Campo Grande/MS.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 25347984), com documentos (ID 25347991/ID 25347999 e ID 27634493).

O pedido liminar foi indeferido (ID 28762466).

O Juízo singular prestou informações (ID 29370954).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Crimes de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) – Prisão preventiva decretada – Inconformismo defensivo – 1) Alegada falta de pressupostos da segregação cautelar e que os predicados pessoais favoráveis autorizam a responde o processo em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Édito constritivo devidamente calcado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Irrelevância das condições pessoais favoráveis ao paciente. - 2) Pleiteada a revogação da prisão ou ao menos, a imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP – IMPROCEDÊNCIA - Demonstrada concretamente a imprescindibilidade da medida extrema, os predicados pessoais, por si sós, não obstam a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. Incidência do enunciado criminal 43 do TJMT – Pela DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça, ID 30634460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.11.2019, o Juízo singular decretou a custódia cautelar do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] consta dos autos a informação acerca da morte da vítima Cleberson Bufalo de Oliveira, ocorrida em 10/11/2019, nesta cidade de Rondonópolis/MT. Em sede policial, as testemunhas que estavam no local descreveram que o representado e a vítima estavam no pátio do Grupo Grilo Transportes (GGL), situado no Distrito Industrial, ingerindo bebida alcoólica e, em dado momento acabaram discutindo e, posteriormente, iniciaram uma luta corporal, ocasião em que o representado abriu a porta de seu caminhão e se apossou de uma faca, desferindo um golpe contra a vítima, causando lesão que fora causa de sua morte.

Insta, ainda, consignar que foi realizada a qualificação indireta do suspeito, tendo em vista que o mesmo se evadiu do local logo após os fatos. [...]

Em meu sentir, a situação exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nos Artigos 312 e 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal [...].

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio da certidão de óbito da vítima Cleverson Bufalo de Oliveira, onde consta como causa da morte “anemia aguda, hemorragia extrema, instrumento com ação perfuro cortante”.

No tocante aos indícios de autoria, é evidente sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos relatos acostados aos autos, mais precisamente pelos depoimentos das testemunhas que estavam no local.

Dessa forma, no que tange à garantia da ordem pública, assevera-se na forma da sociedade se resguardar ao Judiciário, como traz o ensinamento do renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, 12ª Edição, pág. 668: [...].

Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também abalada pela gravidade do crime.

Quanto à aplicação da Lei Penal, esta encontra-se revestida de legalidade, sobretudo porque o acusado evadiu-se do distrito de culpa logo após os fatos. Mais uma vez confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: [...].

Assim, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Penal sobremodo aqueles relativos à garantia da ordem familiar, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria.

ISTO POSTO, DEFIRO a representação formulada e, com fundamento nos Artigos 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ARIVALDO ELIAS DA SILVA. [...]. ”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, Juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 700625/Comarca de Rondonópolis)

Pois bem.

O Juízo singular motivou a custódia cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [vítima atingida por faca, na “
lateral externa do terço superior da coxa esquerda
” – lesão de 7 cm de extensão com perfuração dos “
vasos femurais (artéria e veia)”
e
“na face posterior dos terços médio e distal do braço esquerdo”
– lesão de 5 cm de extensão], e na aplicação da lei penal, considerada a fuga do distrito da culpa [“
cometeu o crime, no dia 10.11.2019, por volta das 21h52 min, no pátio do Grupo Grilo Transportes (GGL), situado no Distrito Industrial
” da Cidade de Rondonópolis e fugiu do local].

A forma de execução do delito autoriza a constrição cautelar (STJ, HC nº 347.059/SC – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 29.4.2016; HC nº 458.743/PB - Rel. Ministro Felix Fischer - 25.10.2018).

Noutra senda, a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal,

sobretudo ao considerar que, após o fato, o paciente teria foragido para outro Estado da Federação (STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE - Rel. Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019).

Registre-se que “
ao acusado não se reconhece legitimidade para condicionar sua apresentação à revogação de prisão preventiva”
(STJ, RHC nº 11.089/SP - Rel. Ministro Edson Vidigal – 13.8.2001 e HC nº 220088/SC – Rel. Ministra Laurita Vaz – 27.8.2013).

Sobre os predicados pessoais, não autorizam a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse quadro, afigura-se impertinente a outorga de liberdade, notadamente porque o impetrante não demonstrou ter apresentado o endereço atualizado do paciente ao Juízo singular.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se verifica suficiência/adequação, ao se considerar que inexiste informação acerca do cumprimento do mandado de prisão (STJ, HC nº 508.379/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – 18.6.2019; TJMT, N.U 1003784-24.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 13.5.2019).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020